Tribunal: TJDFT
Processo: 0747820-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FICHAS FINANCEIRAS ILEGÍVEIS APRESENTADAS PELA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual foram homologados os cálculos apresentados pelo agravante, mas afastada a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que a divergência de valores decorreu da ilegibilidade de fichas financeiras encaminhadas pela própria Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se, apesar do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, quando a controvérsia resulta de conduta da Fazenda Pública que inviabiliza a conferência dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 1o, do CPC prevê a incidência de honorários advocatícios no cumprimento de sentença e na execução, resistida ou não.
4. O STJ, no REsp 1.134.186/RS (Tema 410), firma compreensão de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação enseja arbitramento de honorários em favor da parte impugnante, como regra geral.
5. O sistema processual admite temperamentos ao critério formal da sucumbência, aplicando-se o princípio da causalidade para atribuir despesas e honorários advocatícios à parte que dá causa à instauração ou ao prolongamento do litígio.
6. A ilegibilidade das fichas financeiras apresentadas pela Fazenda Pública impede a parte exequente de conferir os valores efetivamente pagos, circunstância que não lhe é imputável.
7. A divergência de cálculos decorre de fato alheio à atuação do exequente, pois o executado detém os dados e documentos necessários à correta liquidação do julgado e assume o risco de imprecisões quando fornece documentação inadequada.
8. A condenação do exequente em honorários advocatícios, nessa hipótese, implica penalizá-lo por controvérsia provocada pela conduta deficiente da própria Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença não impõe, automaticamente, a condenação do exequente em honorários quando a controvérsia decorre de fato atribuível à Fazenda Pública, à luz do princípio da causalidade. 2. A apresentação de fichas financeiras ilegíveis pela Administração Pública afasta a imputação de responsabilidade processual à parte credora pela divergência de cálculos e justifica o não arbitramento de honorários em seu desfavor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS, Tema 410/STJ.